Tribunal: TJPA
Processo: 0005527-14.2019.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005527-14.2019.8.14.0094

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PATRICK LUIZ CHAGAS CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0005527-14.2019.8.14.0094.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELADO: PATRICK LUIZ CHAGAS CORREA.

DEFENSORIA PÚBLICA: LEONARDO CABRAL JACINTO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06).

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

03
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
19
de
fevereiro
de 2024 e término no dia
26
de
fevereiro
de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 26

de
fevereiro
de 202
4
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
PATRICK LUIZ CHAGAS CORREA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA
(ID nº 6081963), que o absolveu das acusações de tráfico de entorpecentes, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, por haver prova suficiente para condenação.

Na
denúncia
(fls. 05/06, ID nº 6081943), o representante do Ministério Público narrou que no dia 29/08/2019, por volta das 12:00 horas, uma guarnição da polícia militar estava em ronda ostensiva, quando perceberam atitude suspeita esboçada pelo denunciado, que ao perceber a aproximação da viatura policial, passou a caminhar com maior rapidez.

Diante da atitude suspeita, os militares efetuaram a abordagem do acusado, ocasião em que foram encontradas em poder deste um recipiente plástico contendo 68 porções individualizadas de uma substância semelhante ao entorpecente conhecido como “pedra de Oxi” (pesando 33,925g), assim como três pequenos invólucros contendo uma substância esverdeada semelhante ao entorpecente conhecido como maconha (pesando 3,120g). Como também foram encontrados na residência em que o mesmo estava residindo um descravador metálico, de cor cinza e um rolo de papel filme. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
.

Na
sentença
(fls. 87/92, ID nº 6081963), o acusado foi absolvido nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para condenação.

Em suas
razões recursais
(fls. 199/202, ID nº 10181426), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 213/222, ID nº 16418574), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo,
que prudentemente absolveu o acusado, considerando frágil e contraditória prova testemunhal produzida pela acusação.

Nesta
Instância Superior
(fls. 224/228, ID nº 16968895), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença absolutória ser mantida na integralidade
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

In casu,
conforme os depoimentos colhidos em juízo, não se verifica qual dos três policiais militares seria o patrulheiro que efetuou a revista no acusado, e não obstante a guarnição ser composta por apenas três indivíduos, e cada um dos policiais que a constitui ter pleno conhecimento de suas funções, nenhum dos envolvidos sabe dizer quem efetuou a abordagem, ou encontrou as drogas na posse do acusado, o que torna os depoimentos contraditórios, perdendo assim a sua condição de prova quanto à materialidade e autoria delitiva, restando assim prejudicada a demonstração de autoria do delito por parte do acusado.

Sem sombra de dúvidas a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes restou provada, demonstrada através do
Laudo Toxicológico – fls. 57/58, ID nº 6081947.

No entanto, não foram colhidas provas suficientes durante a instrução processual que remetesse a prática do crime de tráfico de entorpecentes pelo apelado Patrick Luiz Chagas Correa, não restando provada sua autoria.

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que o recorrido estava traficando entorpecentes.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório,
uma vez que

a autoria não foi devidamente comprovada, não sendo os depoimentos prestados pelas testemunhas de todo esclarecedores.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, o autor cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor do apelado, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, seguem os julgados:

PENAL. ESTUPRO PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DO FATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
. 1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar que o réu, de fato, praticou o delito na forma narrada na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. (...). 3. Recurso conhecido e improvido.
(Acórdão 1340264, 00042711020108070009, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021.

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE SE RESOLVE EM FAVOR DO RÉU. ABSOLVIÇÃO
. (...) 3. Diante das imprecisões da prova testemunhal não há provas seguras para a condenação, haja vista a situação que gera dúvida insuperável tanto no que diz respeito à autoria, quanto em relação à eventual incidência de excludente da ilicitude da legítima defesa. 4. Desta forma, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, pairando dúvida acerca de como teria acontecido o fato, impositiva a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Criminal, Nº 70085016483, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 24-06-2021).

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim, acompanho o entendimento da Procuradoria, e
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 04/03/2024